Tribunal: STF
Processo: Ext 842
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-29
Data de publicação: 2002-05-29

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO DO EXTRADITANDO NO BRASIL PELOS MESMOS FATOS QUE LHE
SÃO IMPUTADOS PELO ESTADO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1.      Extradição. Impossibilidade de deferir-se o pedido
quando o extraditando estiver a responder a processo ou já
houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato.
Lei 6.815/80, artigo 77, V.
2.      Nacional grego condenado no Brasil por tráfico de
entorpecentes. Mandado de prisão expedido no Estado requerente,
em razão dos mesmos fatos delituosos. Extradição.
Impossibilidade.
Pedido de extradição indeferido.